Tribunal: TJES
Processo: 5000719-97.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000719-97.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WERTES PECANHA IGREJA
RECORRIDO: ADELSON MAIOLI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por ADELSON MAIOLI em face de WERTES PEÇANHA IGREJA, por meio da qual pretende a condenação do ora Recorrente ao pagamento de multa e encargos decorrentes de contrato de locação residencial firmada em 08/02/2021 e rescindida antecipadamente em 04/03/2021.

A r. Sentença JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para condenar o Requerido ao pagamento de valores referentes a conta de energia elétrica e IPTU inadimplidos, bem como a multa contratual, que foi reduzida equitativamente de três alugueres para um aluguel, em atenção às peculiaridades do caso concreto, RESOLVENDO o mérito da demanda, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignado, o Requerido, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob as seguintes razões: (i) na pactuação do contrato, as partes acordaram que, se ora Recorrente conseguisse o desconto no imóvel que já residia, poderiam desconsiderar o contrato de locação firmado; (ii) o Requerente não apresentou prova de que o recorrente tenha habitado o imóvel locado, o que efetivamente não ocorreu; (iii) é pessoa idosa (77 anos), extremamente simples, com baixa instrução/escolaridade e firmou o contrato com completa boa-fé.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que a r. Sentença encontra-se precisamente amparada e lastreada no acervo probatório produzido, do qual se depreende que o ora Recorrente, embora tenha pactuado contrato de locação do apartamento 504 do Ed. Villa Régia, Rua Henrique Coutinho, 170, com prazo de vigência de 24 meses (de 08/02/2021 a 08/02/2023), deu causa à rescisão contratual antecipada logo no primeiro mês de cumprimento do contrato, como reconheceu em audiência, ao assim se manifestar (ID 5615506):

"MM Juiza, firmei o contrato de aluguel com a parte autora, paguei o aluguel adiantado, mas desistir de alugar o apartamento antes de adentrar nela, tendo em vista que o apartamento que resido atualmente diminuiu o aluguel.”

Assim, nos termos do disposto na CLÁUSULA 1ª, C e CLÁUSULA 19ª do contrato, que encontram amparo legal nos arts. 4º e 23, XII e §1º da Lei 8.245/91, reponta escorreita a r. Sentença ao determinar o pagamento de valores devidos e inadimplidos (conta de energia elétrica e IPTU), além de multa contratual.

Nesse contexto, não merece guarida a alegação do Recorrente de que tais valores não seriam devidos sob o argumento de que sequer ocupou o imóvel, uma vez que dos autos de infere que isso resultou exclusiva e justamente da conduta do Recorrente que abandonou o cumprimento do contrato, logo após firmá-lo.

Ato contínuo, destaco inexistir qualquer prova de que as partes acordaram verbalmente a possibilidade de se desconsiderar o contrato de locação firmado, como sustenta o Recorrente.

Não bastasse isso, infere-se que tal fato sequer foi alegado na primeira instância, razão pela qual seu exame, neste momento processual, caracterizaria indevida inovação recursal e supressão de instância.

Por fim, tenho por escorreita a redução equitativa da multa contratual devida (de três alugueres para um aluguel), conforme procedido pelo Juízo
a quo
, com fulcro no art. 413 do CC, por se tratar de medida de equidade compatível às peculiaridades do caso concreto, notadamente ao tempo transcorrido entre a pactuação e a rescisão (1 mês).

Veja-se, nesse sentido, que o fato de o Requerente ser pessoa idosa (77 anos), extremamente simples, com baixa instrução/escolaridade, e ter firmado contrato de boa-fé foram efetivamente considerados pelo Juízo
a quo
para fins de redução equitativa da multa contratual devida, não sendo tais fatores, de outro lado, suficientes para elidir por completo a responsabilidade pelo descumprimento contratual, como pretende o Recorrente.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)